Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDOS IMPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em regra, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC.
2. Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, § 8o, do CPC).
3. Constatado que na hipótese a fixação da verba honorária em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resulta em montante irrisório, mostra-se adequada a majoração da verba honorária levando em consideração o critério da equidade. Precedentes.
4. Recurso provido.